Tribunal: STF
Processo: HC 201800
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Determinação de acolhimento institucional. Não se conhece de habeas corpus contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Flavio Jose Goncalves da Luz e outros em favor de L.M. representada por E.F.S., contra decisão monocrática do Ministro Marco Aurélio Bellizze, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar no HC 652.173/SP. 
    Em 01.9.2020, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Itaquaquecetuba/SP determinou o afastamento da Paciente do convívio familiar, forte no argumento de preservação da integridade física e moral da Infante. Ato contínuo, o magistrado de primeiro grau proferiu sentença, tornando definitiva a liminar anteriormente concedida (eventos 2 e 5)
    Extraio do ato dito coator (evento 8):
    “(...).
    Da análise dos autos, não se verifica, ao menos em um juízo perfunctório, o alegado constrangimento ilegal.
    O Tribunal de origem denegou o habeas corpus ali impetrado, aduzindo, para tanto, o seguinte:
    A sentença, que se encontra devidamente fundamentada, consolidou o acolhimento da criança paciente, em razão da constatação de que ela se encontrava em situação de risco, ante a fundada suspeita de entrega fraudulenta e irregular a terceiros, configurando, em tese, burla ao cadastro, fundamento este que não possui nenhuma ilegalidade e faz prevalecer os superiores interesses da criança, que não pode ser sujeita de violação de normas estabelecidas que possuem justamente a finalidade de lhe assegurar a melhor proteção que lhe é devida pelo ordenamento constitucional pátrio.
    A pretensão de infirmar as razões de decidir adotadas pelo d. Juízo a quo, extrapolando a análise da legalidade do ato, inevitavelmente demanda o revolvimento do conjunto fático probatório dos autos, como análise de estudos psicossociais, de relatórios de visita domiciliar dos impetrantes e de eventuais oitivas de testemunhas, algo que não é comportado pela via estreita do remédio heroico constitucional, mas sim, pelos recursos ordinários cabíveis, como, por exemplo, o agravo de instrumento ou a apelação, a depender da etapa processual em que proferida a decisão.
    De fato, os argumentos trazidos pelos impetrantes, sobretudo acerca das supostas nulidades constatadas no procedimento de acolhimento institucional da paciente, são questões que demandam dilação probatória, o que se revela incompatível com a via do habeas corpus, que pressupõe prova pré-constituída.
    Nesse sentido:
      (...) 
    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.”
    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, constrangimento ilegal em decorrência do ato decisório que determinou o acolhimento institucional da Paciente, porquanto ausentes os requisitos legais a justificar a aplicação da medida excepcional de perda de poder familiar. Aduz que ‘todo o procedimento está eivado de irregularidades’, pois a Infante foi retirada da guarda dos pais sem que se fosse instaurado um ‘procedimento verificatório’ a fim de se constatar se havia perigo no ambiente em que a Paciente estava inserida. Aponta cerceamento de defesa na produção da prova técnica e retirada da Paciente do convívio familiar sem ordem judicial ou amparo legal. Ressalta não ocorrência de adoção à brasileira, bem como que o acolhimento em instituição é medida prejudicial à Paciente, pois retirou-lhe o direito ao convívio com a sua genitora e, por consequência, o da amamentação. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento das nulidades processuais, com o ‘desacolhimento’ e a entrega da Paciente à sua genitora.
    É o relatório.
    Decido.
    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula nº 691/STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’. 
    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 154.149-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.5.2019; HC 155.878-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2019; HC 169.068-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; e HC 153.411/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.4.2019. 
    O caso concreto não autoriza superação desse verbete, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência consolidada desta Suprema Corte. No mesmo sentido, a Corte superior ressaltou que ‘Da análise dos autos, não se verifica, ao menos em um juízo perfunctório, o alegado constrangimento ilegal.’
    Extrai-se ainda, no que sobreleva, dos excertos da decisão impugnada da lavra do Ministro Marco Aurélio Bellizze que ‘os argumentos trazidos pelos impetrantes, sobretudo acerca das supostas nulidades constatadas no procedimento de acolhimento institucional da paciente, são questões que demandam dilação probatória, o que se revela incompatível com a via do habeas corpus, que pressupõe prova pré-constituída.’
    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux ; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski ; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de maio de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora